Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-47.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003705-47.2019.8.11.0005
RECORRENTE: COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
RECORRIDA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA
RECURSOS ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003705-47.2019.8.11.0005
RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de petição apresentada pela parte recorrente COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA, requerendo: i) Seja baixado o sigilo sob a petição de ID no 94351492; ii) Seja oportunizado à COPRODIA manifestar-se a respeito, se esta assim julgar necessário; iii) Seja MÁRCIA advertida de não mais protocolar petições no modo sigiloso injustificadamente, sob pena de arbitramento de multa, haja vista que tal conduta protela o desenvolvimento processual e viola o contraditório e a ampla defesa”.
Verifica-se que o E. Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, apreciou o pedido formulado pela parte recorrida, conforme decisão de id. 103423487.
Portanto, considerando que o E. Relator indeferiu a pretensão da recorrida, determino que seja retirado o sigilo da petição 94351492.
Em relação aos itens II e III, indefiro os pedidos, uma vez que a solicitação da recorrida já foi analisada e rejeitada, e, desse modo, não traz qualquer prejuízo à recorrente.
Após, a conclusão.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça